Tribunal: TJES
Processo: 5001057-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001057-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACADEMIA SERRA SPORTS LTDA
AGRAVADO: EDUARDO ANTUNES FERRAZ
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001057-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ACADEMIA SERRA SPORTS LTDA

AGRAVADO:
EDUARDO ANTUNES FERRAZ

JUIZ DE DIREITO: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ACADEMIA SERRA SPORTS LTDA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação revisional movida face a
EDUARDO ANTUNES FERRAZ
,
indeferiu seu pleito de concessão da gratuidade da justiça.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ter acostado aos autos a documentação necessária a demonstrar sua hipossuficiência financeira. Afirma que por destinar-se ao ramo de academia, devido à pandemia, não pode realizar suas atividades econômicas, sendo impedida de funcionar, agravando, ainda mais, a situação de crise financeira.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo, abrindo-se prazo para juntada de provas.

Ausente manifestação da Agravante.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001057-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ACADEMIA SERRA SPORTS LTDA

AGRAVADO:
EDUARDO ANTUNES FERRAZ

JUIZ DE DIREITO: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ACADEMIA SERRA SPORTS LTDA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação revisional movida face a
EDUARDO ANTUNES FERRAZ
,
indeferiu seu pleito de concessão da gratuidade da justiça.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ter acostado aos autos a documentação necessária a demonstrar sua hipossuficiência financeira. Afirma que por destinar-se ao ramo de academia, devido à pandemia, não pode realizar suas atividades econômicas, sendo impedida de funcionar, agravando, ainda mais, a situação de crise financeira.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo, abrindo-se prazo ao Recorrente para juntada de provas de sua condição econômica.

Contudo, mesmo diante de toda as ponderações vertidas na decisão inicial deste instrumento, quedou-se inerte a Agravante, nada trazendo de concreto a respeito de sua capacidade econômica.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado singular negou o pedido de assistência judiciária, a despeito da documentação acostada pela Agravante que constitui-se em sua inscrição no SIMPLES, além de extrato bancária, dizendo, assim, não demonstrada a hipossuficiência financeira.

Agora, em sede recursal, mesmo ciente das razões que levaram ao indeferimento de seu pedido no primeiro grau de jurisdição, insiste o Agravante em não trazer aos autos prova outras a demonstrar sua verdadeira condição econômica, baseando-se apenas naquelas já juntadas na origem, limitando-se a afirmar, sem base probante que a sustente, suas dificuldades econômicas em razão da Pandemia.

Não obstante os conhecidos prejuízos impostos a atividade econômica advindo das restrições decorrentes da Pandemia do Covid-19, é imperioso pontuar que a prova dos autos revela-se frágil ao fim pretendido.

Veja-se que, assim como a condição financeira favorável não poderá ser presumida, a insuficiência de rendimentos deverá também ser minimamente demonstrada.

No caso dos autos, a documentação apresentada não revela-se apta a aferir a verdadeira e atual condição econômica da parte, não permitindo ao julgador uma análise da realidade na forma devida, parecendo-me viável colacionar seu balanço financeiro ou outros documentos contábeis afins, pois o mero extrato, nos moldes acostados, torna inviável a aferição necessária à gratuidade pretendida.

Veja-se que mesmo diante de todo o arrazoado tanto pelo Juízo a quo quanto por este Relator, preferiu a Agravante nada trazer de novo aos autos quanto a sua capacidade econômica.

A Autora-Agravante é pessoa jurídica, que, como cediço, não goza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente, como soí acontecer com as pessoas físicas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA DECLARAÇÃO DE POBREZA AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE DOCUMENTOS NOVOS SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas
,
já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.
(...) 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003236, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o próprio STJ deixa assente a necessidade de comprovação da condição financeira deficitária, o que resta, inclusive estampado em preceito sumular daquela Corte.

Nos dizeres do STJ, “
A
concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Subsumindo toda esta realidade interpretativa à concretude do caso presente, estou certo de que o retrato da condição financeira da Empresa Agravante não resta caracterizado nos autos.

Desta feita, não emanam dos autos motivos suficientes à reforma da decisão recorrida, razão pela qual, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Já definiu o STJ que “A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal,
in verbis
: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

II - Este contexto, aliado à insuficiência de provas trazidas pelo Agravante, mesmo quando instado tanto pelo Juízo
a quo,
quanto neste segundo grau de jurisdição, revela inviável destoar das razões do Juízo monocrático.

III - Agravo conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.